Tribunal: TJES
Processo: 0008573-53.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008573-53.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

APELADO: TABELIAO E OFICIAL DO CARTORIO DO 1O. OFICIO DE VIANA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO – RESTRIÇÃO NO NOME DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.492/1997 – DESÍDIA DA APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Trata-se, na origem, de ação indenizatória proposta em face de Cartório de Protesto de Títulos, visando a sua condenação ao pagamento de danos morais em razão do suposto protesto indevido de dois títulos cobrados, os quais teriam sido pagos dentro do prazo, tendo ficado a empresa autora/apelante quase dois meses com restrição em seu nome.

2 -

No
caput
do art. 19 da Lei 9.492/1997 (Lei que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos) consta que o pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto deve ser efetuado diretamente no Tabelionato competente, o que não foi observado pela apelante, uma vez que quem efetuou a transferência bancária do valor ao Cartório apelado foi a credora, e não o próprio devedor.

3 -
A
certada ainda a conclusão do d. Juízo
a quo
no sentido de que a demora na retirada do nome da apelante não pode ser imputada ao Cartório, uma vez que o apelante apenas providenciou a carta de anuência com termo de quitação no mês de agosto, sendo este documento imprescindível para a baixa do protesto realizado, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/1997, sendo certo concluir, portanto, que a permanência do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após quitação da dívida, não ocorreu por desídia do Cartório apelado. O descaso, em verdade, é observado na conduta da apelante, visto que, consoante já decidiu este E. TJES, “
uma vez quitado o débito, é dever do interessado adotar as providências necessárias junto ao Cartório de Protesto par a baixa do título protestado
” (Data: 10/Nov/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5003594-69.2022.8.08.0000 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Cancelamento de Protesto)
.

4 -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível
interposta por
VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

contra a
sentença de fls. 128/135, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de indenização por ato ilícito” ajuizada em face de
TABELIÃO E OFICIAL DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE VIANA,
julgou improcedente o pedido autoral.

Condenou, ainda, a parte autora, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em razões recursais acostadas às fls. 139/145, o apelante sustenta, basicamente, que: (i) é fato incontroverso nos autos o aceite do réu em receber pagamentos via transferência ou depósito bancário; (ii) não existe desídia da empresa apelante ou da empresa pagadora do título protestado, mas sim omissão do apelado em atestar que efetivamente recebeu o pagamento através de procedimento que ela mesma quem disponibilizou e dados que ela mesma forneceu; (iii) o que se nota do comportamento da apelado é um comportamento proibido (
venire contra factum proprium
), pois o apelado admitiu e atestou na contestação o pagamento via transferência bancária, mas posteriormente buscou criar entraves e justificativas, como se houvesse uma inconformidade na forma da realização da operação, eximindo-se da responsabilidade, tentando culpar a apelante e, por fim, que (iv) em caso de protesto ou negativação indevida, o dano moral é presumido, conforme entendimento do STJ.

Nesses termos, alega que é “imperativa a reforma da sentença, de modo resta clara a desídia da empresa apelada em não proceder com o cancelamento do protesto efetuado frente à apelante, mesmo tendo sido feito o pagamento”, de modo que deve ser conhecido e provido o presente apelo a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões nas fls. 183/188 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória proposta em face do TABELIÃO E OFICIAL DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE VIANA, visando a sua condenação ao pagamento de danos morais em razão do suposto protesto indevido de dois títulos cobrados, os quais teriam sido pagos dentro do prazo, tendo ficado a empresa autora/apelante quase dois meses com restrição em seu nome
.

O d. Magistrado
a quo
entendeu pela improcedência do pleito pelos seguintes fundamentos:

(...)

Os documentos trazidos aos autos pelo requerido corroboram a conclusão no sentido de que não foi seguido o procedimento padrão pela parte autora.

Isso porque, além do fato de o pagamento não ter sido feito ao Tabelionato, de forma imediata, o e-mail da empresa credora (sacador) informando o pagamento só foi enviado em 30/07/2015 (fls. 80/82), sendo que o último pagamento ocorreu em 03/07/2015.

Além disso, nos e-mails trocados é possível notar que a preposta do Cartório informa que aquele não é o procedimento correto para ser efetivado o cancelamento do protesto, informando quais medidas deveriam ser adotadas.

As anuências, tanto da empresa sacadora, quanto da portadora, estão datadas do mês de agosto de 2015 (fls. 74/79), tendo sido o cancelamento do protesto efetivado em 27/08/15.

Assim, por todo o exposto é de se concluir que não houve, por parte do requerido, enquanto representante da serventia extrajudicial, qualquer desídia em cancelar o protesto, já que a mora não pode ser-lhe atribuída.

Em outras palavras, a própria requerente deu causa ao prolongado estado de negativação quando deixou de adotar os procedimentos legais e, conforme o brocardo latino, nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).

(...)

Não merece reforma a r. sentença proferida.

De fato, observa-se que ambos os títulos foram devidamente quitados via transferência bancária na data de 03/07/2015 (fl. 23) e 02/07/2015 (fl. 28), cujos vencimentos eram 03/07/2015 e 02/07/2015, respectivamente, tendo restado a empresa autora por quase dois meses (03/07/2015 a 27/08/2015) com seu nome com restrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, o procedimento legal insculpido na
Lei 9.492/1997 (Lei que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos)
para pagamentos e a devida comunicação ao Cartório não foi observado pela apelante, consoante acertadamente consignou o Juízo sentenciante. Confira-se os dispositivos da referida Lei atinentes ao deslinde da questão:

Art. 19. O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas.

§ 1º Não poderá ser recusado pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no Tabelionato de Protesto competente e no horário de funcionamento dos serviços.

§ 2º No ato do pagamento, o Tabelionato de Protesto dará a respectiva quitação, e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento.

No
caput
do art. 19 consta que o pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto deve ser efetuado diretamente no Tabelionato competente, o que não foi observado pela apelante, uma vez que, consoante constam nas fls. 23 e 28 dos autos digitalizados, quem efetuou a transferência bancária do valor ao Cartório apelado foi a credora (ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO), e não o próprio devedor (VITORIAMAR)
.

Assim sendo, não cumpria ao Tabelionato apelado, mas à apresentante, credora, solicitar o cancelamento do protesto (já que recebeu o pagamento pretendido), mediante a apresentação do documento protestado ou fornecendo a sua declaração/carta de anuência para o respectivo cancelamento (art. 26, caput e §1º, Lei n. 9.492/1997), conduta que competia, pois, à credora, esta sim, eventualmente, causadora do prejuízo decorrente da manutenção do protesto, o que não se encontra sob apreciação neste feito.

Acertada, em razão disso, a conclusão do d. Juízo
a quo
no sentido de que a demora na retirada do nome da apelante não pode ser imputada ao Cartório, uma vez que apenas foi providenciada a carta de anuência com termo de quitação no mês de agosto, sendo este documento imprescindível para a baixa do protesto realizado, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/1997, de maneira que a permanência do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após quitação da dívida diretamente ao credor, não ocorreu por qualquer desídia do Cartório apelado, devendo ser responsabilizado, eventualmente, o credor por sua demora na emissão de carta/declaração de anuência, pessoa que não compõe a presente relação jurídica processual, não se encontrando a sua conduta nos limites do objeto deste processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.